Tribunal: TJSP
Processo: 1044433-49.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Empregada doméstica – Lesões nos ombros e na coluna – Exame pericial que concluiu pela ausência de nexo causal/concausal – Laudo não contrariado por nenhum outro trabalho técnico – Cerceamento de defesa não configurado – Improcedência mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000425617
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1044433-49.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ARNEIDE
GOMES VARJÃO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1044433-49.2019.8.26.0053 -Voto no 36.306c
2
VOTO No: 36.306c
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 1044433-49.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. RAFAEL DE CARVALHO SESTARO
APELANTE: ARNEIDE GOMES VARJÃO
APELADO: INSS
ACIDENTÁRIA
Empregada doméstica
Lesões nos
ombros e na coluna Exame pericial que concluiu pela
ausência de nexo causal/concausal
Laudo não
contrariado por nenhum outro trabalho técnico

Cerceamento
de
defesa
não
configurado

Improcedência mantida Recurso desprovido.
A r. sentença de fls. 67/69, cujo relatório se adota, julgou
improcedente ação acidentária proposta por Arneide Gomes Varjão contra o
INSS.
Inconformada, apela a autora, buscando a inversão do
resultado. Inicialmente, alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa,
pretendendo a conversão do julgamento em diligência para realização de nova
perícia médica. No mais, sustenta fazer jus ao auxílio-acidente, aduzindo ser
portadora de moléstia ocupacional em coluna e ombros que reduzem sua
capacidade laborativa. Insurge-se contra a conclusão pericial, afirmando que as
atividades antiergômicas exercidas como doméstica fizeram surgir ou agravar as
lesões que a acometem. Defende a necessidade de vistoria e da oitiva de
testemunhas.
Processado o recurso, a parte contrária não apresentou
contrarrazões.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
De início, cabe observar que não ocorreu o alegado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1044433-49.2019.8.26.0053 -Voto no 36.306c
3
cerceamento de defesa.
Ao juiz cabe verificar a necessidade das provas, indeferindo
as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
E o caso, como se verá mais adiante, não comportava a
produção de outras provas, porquanto os elementos carreados aos autos já eram
suficientes para o julgamento da lide, não se fazendo necessária a reabertura da
instrução processual.
No mais, lastreia-se a pretensão da autora na alegação de
que teve reduzida sua capacidade laborativa em decorrência de quadro de lesões
na coluna e nos ombros, males advindos das condições de trabalho a que estava
submetida na função de empregada doméstica.
É oportuno consignar que a segurada esteve em gozo de
auxílio-doença previdenciário de 13/08/2019 a 16/11/2019 (fls. 57).
A prova pericial não é, contudo, favorável à obreira.
Com efeito, realizados os exames pertinentes e efetuada a
avaliação médica (fls. 38/48), verificou o perito que a autora é portadora de
lombalgia, síndrome do impacto e síndrome do manguito rotador, além de
tendinite de ombro.
Atestou
o
expert
que
referidas
alterações
implicam
incapacidade total e temporária “para qualquer tipo de atividade laboral” (fls. 46).
Contudo, afastou o perito o nexo causal/concausal, afirmando
“não existir qualquer tipo de nexo entre as atividades desenvolvidas como
doméstica e o aparecimento ou agravamento das doenças relatadas” (fls. 46).
Acrescentou, a respeito, que “a atividade de doméstica engloba diversas
atividades, pois a cada momento existem tarefas diferentes a serem realizadas.
Isso significa que as exigências de grupos musculares são também variadas.
Vale lembrar que atividade repetitiva é aquela onde existe um só padrão de
movimento o tempo todo, e somente aquele, ou quando o ciclo de trabalho é
inferior a 30 segundos (trabalho em linhas de montagem)”(fls. 46).
Além disso, ressaltou o expert que “os documentos médicos
apresentados indicam diagnósticos indiscutivelmente degenerativos na coluna
cervical, lombar e ombros”, apontando que “tais alterações são comuns em sua
faixa etária, e independem da atividade laboral desenvolvida”(fls. 45).
Em que pese a argumentação desenvolvida no recurso, o
laudo pericial é suficientemente claro e não foi contrariado por nenhum outro
trabalho técnico, merecendo orientar o desfecho da lide. Tampouco se vislumbra
em seu conteúdo dúvida ou contradição a justificar a realização de nova perícia
ou de vistoria no local de trabalho.
Cabe também consignar que eventual prova testemunhal não
teria o condão de se sobrepor à prova técnica.
Vale lembrar que a concessão do benefício acidentário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1044433-49.2019.8.26.0053 -Voto no 36.306c
4
depende necessariamente da comprovação do nexo causal/concausal entre a
moléstia (ou lesão) e o trabalho e da efetiva incapacidade profissional dela
resultante. A falta de qualquer um desses requisitos inviabiliza a reparação no
âmbito da legislação infortunística.
Dentro desse quadro, merece ser mantido o decreto de
improcedência da ação.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital